Tribunal: TJPA
Processo: 0812900-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812900-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARLENE DE LEMOS MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MITRACLIP. PACIENTE IDOSA COM COMORBIDADES GRAVES. DEMORA INJUSTIFICADA. EQUIVALÊNCIA À RECUSA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico (valvoplastia percutânea com MitraClip), prescrito a paciente idosa portadora de graves comorbidades, diante da negativa de cobertura sob o fundamento de ausência no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS é lícita diante de prescrição médica e urgência do caso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam cláusulas abusivas.

A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial equivale à negativa de cobertura, caracterizando falha na prestação do serviço.

A prescrição médica fundamentada e a gravidade do quadro clínico evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

O risco à vida e à saúde do paciente prevalece sobre o interesse econômico da operadora, configurando periculum in mora inverso.

O rol da ANS não impede, de forma absoluta, a cobertura de procedimentos não listados, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, desde que atendidos critérios técnicos.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme interpretação consolidada do art. 1.021, § 3º, do CPC.

A jurisprudência admite como abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito quando indispensável à preservação da vida e da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial equipara-se à negativa de cobertura e configura conduta abusiva. 2. A indicação médica e o risco à vida do paciente autorizam a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS. 3. A ausência de argumentos novos no agravo interno justifica a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CPC, arts. 300 e 1.021, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-SE, AI nº 0007287-80.2019.8.25.0000, j. 30.09.2019; TJ-RN, AI nº 0808961-93.2022.8.20.0000, j. 16.02.2023; TJ-PE, AI nº 0018845-66.2021.8.17.9000, j. 12.02.2023; TJ-SP, AI nº 2069959-58.2022.8.26.0000.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0812900-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARLENE DE LEMOS MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de
ID 27916847
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado nos autos do processo de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, movido por
MARLENE DE LEMOS MOURA
em face da ora Agravante.

O Agravo de Instrumento originário insurgia-se contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou que a Unimed Belém autorizasse e custeasse, em caráter liminar, o procedimento cirúrgico de valvoplastia percutânea (MitraClip), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Na petição inicial da origem, a autora, idosa de 84 anos, relatou ser beneficiária do plano de saúde e possuir diversas comorbidades graves, como hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial crônica, hipertensão pulmonar e insuficiência renal crônica.

Alegou que seu médico assistente prescreveu o procedimento MitraClip como única alternativa segura, considerando sua idade avançada e o risco cirúrgico elevado de procedimentos invasivos.

Contudo, a operadora negou a cobertura, sustentando que o procedimento não integra o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS.

O juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
deferiu a medida liminar no Id 145415778
, determinando à operadora a autorização e custeio imediato do procedimento prescrito, sob pena de multa diária.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

"Isto posto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
e determino que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias,
AUTORIZE e CUSTEIE a totalidade do procedimento de valvoplastia percutânea com o uso de clipe mitral
, incluindo os medicamentos e materiais necessários à realização da intervenção médica."

A parte agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, no Id 27859086.

A agravante sustenta que a decisão é ilegal e desprovida dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e que o procedimento solicitado não possui cobertura obrigatória prevista no Rol de Procedimentos da ANS, nem previsão contratual, razão pela qual a negativa não constitui ilegalidade ou abusividade.

Aduz que o referido dispositivo (MitraClip) não é listado no rol da ANS e que a lei nº 14.454/2022 mantém o caráter
taxativo
do rol, admitindo exceções apenas quando preenchidos critérios técnicos rigorosos, os quais não se aplicam ao presente caso. Além disso, aponta que não há verossimilhança nas alegações da autora nem risco de dano irreparável que justifique a tutela antecipada.

Por fim, a operadora afirma ter autorizado o tratamento efetivo para a patologia da autora (oclusão do apêndice atrial esquerdo), o qual está previsto no rol da ANS e respaldado por diretrizes médicas, reiterando que apenas recusou o fornecimento do MitraClip por ausência de cobertura obrigatória.

A UNIMED BELÉM requer:

Concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada;

Intimação da parte agravada
, para apresentar contrarrazões no prazo legal;

Provimento do Agravo de Instrumento
, reformando-se integralmente a decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se a legalidade da negativa de cobertura ao procedimento MitraClip, diante da ausência de previsão contratual e normativa;

Reconhecimento da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
, por falta de probabilidade do direito e inexistência de risco de dano irreparável;

Declaração de inexistência de conduta abusiva
por parte da agravante, considerando que foram autorizados os procedimentos devidamente cobertos e que o MitraClip não consta do rol da ANS;

Que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Diogo de Azevedo Trindade – OAB/PA 11.270
, com endereço profissional constante dos autos.

Proferi a decisão monocrática agravada de
ID 27916847
com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO PARA PACIENTE IDOSA COM COMORBIDADES GRAVES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MITRACLIP. DEMORA INJUSTIFICADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs
AGRAVO INTERNO (ID 28593215)
. Em suas razões, argumenta que o rol da ANS possui natureza taxativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704.

Defende que a Resolução Normativa 465/2021 da ANS prevê expressamente a taxatividade do rol e que a admissão de natureza exemplificativa compromete o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e o princípio do mutualismo. Sustenta que a decisão monocrática amplia indevidamente as obrigações contratuais da operadora ao desconsiderar a ausência de previsão normativa para o material MitraClip.

No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, a colocação do feito em mesa para julgamento pelo colegiado, visando o provimento do recurso para afastar a condenação e o exaurimento da instância.

A parte agravada apresentou
Contrarrazões (ID 28880342)
, alegando que o Agravo Interno é meramente protelatório e não traz argumentos novos. Sustenta que a decisão monocrática está alinhada à jurisprudência nacional e que a recusa da operadora é abusiva diante do risco à vida e da urgência comprovada. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da negativa de custeio de procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico para paciente em estado clínico grave, sob a justificativa da ausência do procedimento no rol da ANS.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde pela saúde integral dos cidadãos – missão constitucional do Estado –, mas de exigir o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pelas operadoras privadas, obrigações estas das quais não podem se desvincular arbitrariamente.

A relação contratual entre usuário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, como reconhecido pela
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se, portanto, as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 4º e 51, que vedam cláusulas abusivas que restrinjam direitos fundamentais do consumidor:

Súmula 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo a quo, ao conceder a tutela provisória de urgência,
acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável
, por se tratar de quadro clínico gravíssimo, no qual a ausência de intervenção médica imediata pode comprometer a vida da idosa.

Compulsando os autos, conforme laudos médicos anexados, foi indicado
tratamento específico e urgente com o dispositivo MitraClip
, cuja omissão pode levar a consequências irreversíveis.

Embora a agravante alegue ausência de negativa formal,
os documentos demonstram que a solicitação foi apenas parcialmente atendida
, de modo que o
tratamento específico e urgente com o dispositivo MitraClip
não fora autorizado permanecendo em “análise” (Id 145325593 dos autos de origem). Tal
demora injustificada
equivale à recusa de cobertura, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 83/STJ E N. 7/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos autos e o conjunto fático-probatório produzido no caso concreto, entendeu que foi comprovada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente e que a parte autora passou por excessivo abalo, que extrapolou os limites do mero dissabor, razão pela qual a indenização pelos danos morais seria devida. Dessa forma, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessariamente o reexame fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.493.595/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Tal situação revela o risco de dano irreparável, já que o tratamento da autora poderia restar comprometido, caso não realizasse a cirurgia que necessita indicada pelo médico que a acompanha.

A propósito:

Agravo de instrumento – Negativa de cobertura de cirurgia de correção de hipertrofia mamária pelo Plano de Saúde – Unimed Sergipe – Tutela Provisória de Urgência, na forma antecipada – Caráter emergencial da cirurgia – Relatórios médicos indicando a necessidade do procedimento cirúrgico – Requisitos preenchidos – Decisão mantida. I – In casu, conforme relatórios médicos de especialidades diversas acostados aos autos (ortopedia e cirurgia plástica) a cirurgia tem caráter nitidamente emergencial, tendo em vista que existe perigo efetivo de dano irreparável à saúde da agravada, especialmente levando em conta que esta é portadora de dor crônica na coluna cervical, de forte intensidade, com significativa repercussão funcional decorrentes de hipertrofia mamária grau III e ptose mamária grau II, podendo o quadro ser agravado, pelo que indicam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico denominado mamoplastia bilateral; II - Não se pode perder de vista que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo crível desautorizar o custeio de procedimento cirúrgico, quando demonstrado o caráter emergencial do procedimento, ainda mais quando, na situação concreta, a cirurgia perseguida pelo usuário tem assento em prescrição técnica robusta, portanto, em causa legítima; III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 201900723110 nº único0007287-80.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/09/2019) (TJ-SE - AI: 00072878020198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA DE VALVOPLASTIA PERCUTÂNEA POR VIA TRANSEPTAL. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROCEDIMENTO. RETARDO E OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA, PRESCRITOS COMO O MAIS ADEQUADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEMORA INJUSTIFICADA EQUIVALENTE À RECUSA. RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. (TJ-RN - AI: 08089619320228200000, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2023)

QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0018845-66.2021.8.17.9000 JUÍZO DE ORIGEM: 0023791-27.2021.8.17. 2810 (5ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes) AGRAVANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADOS: PAULO VIEIRA BACELAR E OUTRO RELATOR: Des. Sílvio Neves Baptista Filho EMENTA: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO DE MAMA, SEM FINS ESTÉTICOS. PROBLEMAS NA COLUNA VERTEBRAL. URGÊNCIA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Não se vislumbra desacerto na decisão recorrida, pois estão presentes os requisitos da tutela deferida, que decorrem da patologia da agravada e da necessidade urgente de cirurgia de redução de mama, em razão do quadro de dorsalgia crônica e de escoliose dorso-lombar. 2. A existência de perigo de dano, por sua vez, é também manifesta, pois, como visto, trata-se de cirurgia necessária à preservação da saúde da agravada e cuja demora mantém o estado de dorsalgia. 3. Ausente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido inicial, poderá a agravante valer-se dos meios cabíveis para cobrar os valores despendidos com o tratamento do agravado. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator Des. Sílvio Neves Baptista Filho. Recife/PE, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator 07 (TJ-PE - AI: 00188456620218179000, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

A situação revela
iminente risco à idosa
, evidenciando o
periculum in mora inverso
, já que o plano de saúde assume apenas o risco econômico, enquanto o autor da demanda pode ter sua vida comprometida pela ausência da intervenção.

Ademais, a negativa de cobertura com base exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS encontra-se em descompasso com a recente alteração legislativa introduzida pela
Lei nº 14.454/2022
, a qual reforça o caráter
exemplificativo
do rol de procedimentos da ANS, estabelecendo critérios objetivos para a obrigatoriedade da cobertura de procedimentos não expressamente previstos:

Art. 10, §13, da Lei 9.656/1998:

Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol [...], a cobertura deverá ser autorizada [...] desde que:
I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
II – existam recomendações da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Ressalte-se que, embora a Segunda Seção do STJ tenha proferido entendimento no EREsp 1.886.929/SP no sentido da taxatividade do rol da ANS como regra, tal julgamento ainda não transitou em julgado e encontra-se submetido ao controle concentrado de constitucionalidade no STF, através da
ADI 7183
e da
ADPF 986
, de modo que não possui eficácia vinculante nem impede o reconhecimento da abusividade da recusa de cobertura no caso concreto.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que, havendo expressa prescrição médica e comprovada necessidade clínica, é abusiva a negativa de cobertura com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS. A título ilustrativo, colacionam-se os seguintes julgados:

TJ-SP – AI 2069959-58.2022.8.26.0000
, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou de ausência no rol da ANS. (...)”

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, inexiste razões plausíveis para a reforma do
decisum
, não podendo a parte Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026